Tribunal: TJSP
Processo: 2176141-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/91. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Não há elementos suficientes para corroborar a relação locatícia verbal alegada, valor mensal pactuado e a alegada inadimplência do agravado, nem que inexista garantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/91. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Não há elementos suficientes para corroborar a relação locatícia verbal alegada, valor mensal pactuado e a alegada inadimplência do agravado, nem que inexista garantia locatícia. Por essas razões, não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, observando-se que poderá a tutela provisória ser reexaminada oportunamente.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2176141-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante BENEDITA RODRIGUES, é agravado ADÃO
MAGALHAES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no 2176141-39.2020.8.26.0000
Voto no 31.517
Agravo de Instrumento no 2176141-39.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo FR Santo Amaro - 12a Vara Cível
Juiz(a):
Théo Assuar Gragnano
Agravante:
BENEDITA RODRIGUES (autora)
Agravado:
ADÃO MAGALHÃES DA SILVA (réu não citado)
Voto no 31.517
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA
PROVISÓRIA.
CONTRATO
VERBAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 59, §
1o, IX, DA LEI No 8.245/91. RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Não há
elementos suficientes para corroborar a relação
locatícia verbal alegada, valor mensal pactuado
e a alegada inadimplência do agravado, nem
que inexista garantia locatícia. Por essas
razões, não se vislumbra a presença dos
requisitos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91,
observando-se que poderá a tutela provisória
ser reexaminada oportunamente.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por BENEDITA RODRIGUES contra a decisão proferida às
fls. 35, nos autos da ação de despejo, cumulada com cobrança ajuizada
em face de ADÃO NAGALHÃES DA SILVA, que indeferiu o despejo
liminar.
Sustenta a agravante, em síntese,
que os documentos de fls. 16/20 revelam locação agravado de espaço

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no 2176141-39.2020.8.26.0000
Voto no 31.517
para a exploração comercial, cujas condições foram estabelecidas
previamente pelas partes; contudo, não subscreveram contrato escrito,
vigorando a locação por prazo indeterminado. Notificado o locatário
acerca do desinteresse na continuidade da locação para fins
comerciais, decorrido o prazo para desocupação e ajuizada a ação em
trinta dias, o Magistrado indeferiu o despejo liminar sob o fundamento
de que não há certeza quanto ao prazo da locação. Segundo disposto
na Súmula no 24, editada pelo Órgão Especial desta Corte, a locação
verbal presume-se por tempo indeterminado. Quanto ao depósito
judicial, a autora não se opõe ao depósito, requerendo que seja
condicionada a expedição do mandado à comprovação do pagamento
nos autos. Requer a concessão de liminar para desocupação do imóvel.
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 46/48).
É o relatório.
Sustenta a autora que, há quase três
anos, firmou com o requerido contrato de locação verbal para fins não
residenciais, por prazo indeterminado, sendo estabelecido aluguel
mensal de R$ 600,00. Posteriormente, alega que decidiram as partes
redigir contrato de locação com validade de 48 meses, oportunidade em
que foi estabelecido aluguel mensal de R$ 600,00, com vencimento
para todo o dia 20, além das despesas com água e energia elétrica.
Aponta que, desde janeiro, o réu passou a questionar o valor da
locação, não concordando com o que foi estabelecido verbalmente,
além de se recusar a assinar instrumento particular. Alega a autora que
pretende utilizar-se da propriedade para uso próprio. Para agravar a

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no 2176141-39.2020.8.26.0000
Voto no 31.517
situação, desde janeiro de 2020, o requerido passou a inadimplir o
pagamento dos aluguéis mensais a pretexto de ter realizado
benfeitorias no imóvel, sem autorização escrita e expressa da locadora.
Em sequência, trata-se de ação de
despejo por falta de pagamento na qual a agravante postula o despejo
liminar do agravado, com fundamento na inadimplência de locativos,
bem como denúncia vazia. Alega cuidar-se de contrato de locação
verbal e que não há garantia contratual, estando o réu há meses em
débito com os aluguéis mensais.
Todavia, o recurso da autora não
comporta provimento.
Com efeito, dispõe o art. 59, §1o, VIII
e IX, da Lei no 8.245/91:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste
capítulo, as ações de despejo terão o rito
ordinário.
§ 1o. Conceder - se - á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência
da parte contrária e desde que prestada a caução
no valor equivalente a três meses de aluguel, nas
ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
VIII
o término do prazo da locação não
residencial, tendo sido proposta a ação em até 30
(trinta) dias do termo ou do cumprimento de
notificação comunicando o intento de retomada;
(...)
IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios
da locação no vencimento, estando o contrato
desprovido de qualquer das garantias previstas no
art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de
extinção
ou
pedido
de
exoneração
dela,
independentemente de motivo”.

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no 2176141-39.2020.8.26.0000
Voto no 31.517
Não obstante a lei não faça distinção
entre locação verbal ou escrita para o fim colimado, os elementos
constantes dos autos são insuficientes para concessão da medida
drástica sem oportunidade do contraditório à parte contrária.
Com efeito, inexistem elementos
suficientes nos autos aptos a corroborar a existência de relação
locatícia verbal, bem como o valor do locativo mensal. A autora alega
que há quase três anos celebrou com o requerido contrato de locação
verbal para fins não residenciais, por prazo indeterminado.
Posteriormente, decidiram redigir contrato de locação com validade de
quarenta e oito meses, mas a minuta não foi assinada pelo locatário.
A ausência de assinatura de contrato
de locação que, em quase nada modificava os termos da avença
celebrada verbalmente, instala dúvida a respeito a relação existente
entre as partes.
Sem certeza a respeito da relação
existente entre as partes e inexistindo certeza sobre os valores
efetivamente devidos oriundos de contrato de locação verbal, temerária
se mostra a concessão de tutela liminar para desocupação do imóvel.
Ademais, não há prova fidedigna da
inadimplência do alegado inquilino, valendo destacar que a notificação
extrajudicial juntada não basta ao fim colimado.
A recorrente não logrou êxito em

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Agravo de Instrumento no 2176141-39.2020.8.26.0000
Voto no 31.517
demonstrar a presença dos requisitos necessários para concessão da
liminar de desocupação do imóvel.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 31a
Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
DESPEJO CUMULADA COM PEDIDOS DE
COBRANÇA E INDENIZATÓRIO. CONTRATO
VERBAL DE LOCAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.
BENEFÍCIO
LIMITADO
AO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 98, § 5o,
DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. Cabível
limitar a concessão de justiça gratuita à prática de
determinado ato processual, nos termos do art. 98,
§
5o,
do
CPC/2015.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA COM PEDIDOS DE COBRANÇA E
INDENIZATÓRIO.
CONTRATO
VERBAL
DE
LOCAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL
COM
FUNDAMENTO NA FALTA DE PAGAMENTO DE
ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS (ART.
59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/1991). MEDIDA
TEMERÁRIA
NO
CASO.
CONTROVÉRSIA
SOBRE A EXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Havendo controvérsia sobre a existência de
valores devidos oriundos de contrato de locação
verbal, temerária se mostra a concessão de tutela
liminar para desocupação do imóvel” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2177643-81.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
ADILSON DE ARAUJO; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Marília -4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2018; Data
de Registro: 04/10/2018).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO

IMÓVEL
RESIDENCIAL
DEFERIMENTO LIMINAR

ART. 59, DA LEI No 8.245/91
LOCAÇÃO
VERBAL AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA
EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA, DO
INADIMPLEMENTO
DOS
ALUGUEIS
PELO

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Agravo de Instrumento no 2176141-39.2020.8.26.0000
Voto no 31.517
LOCATÁRIO
E
DO
FATO
DE
ESTAR
O
CONTRATO DESPROVIDO DE QUALQUER UMA
DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37 DA
LEI
No
8.245/91-
HIPÓTESE
QUE
NÃO
AUTORIZA A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA A
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL

DECISÃO
MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. À
míngua de provas concretas da existência da
relação
locatícia,
do
inadimplemento
e
da
ausência de garantia, a medida liminar, por ora,
deve ser indeferida, podendo ser reexaminada
oportunamente, como de direito” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2172626-64.2018.8.26.0000; Relator
(a): PAULO AYROSA; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2018;
Data de Registro: 05/09/2018).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA
RELAÇÃO EX LOCATO NÃO COMPROVADA
AUSÊNCIA
DE
FUMUS
BONI
JURIS
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR
MANTIDO
RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que
não há prova adequada da relação locatícia entre
as partes, aliado à inexistência de prova fidedigna
da inadimplência da alegada inquilina, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada que indeferiu
a
liminar
consistente
na
determinação
de
desocupação do imóvel nos autos da ação de
despejo.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2009088-77.2013.8.26.0000,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator PAULO AYROSA, j.
em 27/08/2013).
Importante salientar, uma vez mais,
que se trata de ação de despejo, cujo pedido de tutela liminar está
fundamentado principalmente na falta de pagamento, conforme
disposto no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91. Assim, nos termos do
§3o do indigitado dispositivo legal, “poderá o locatário evitar a rescisão
da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze)
dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente
de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Agravo de Instrumento no 2176141-39.2020.8.26.0000
Voto no 31.517
valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62”.
Em suma: à míngua de provas
concretas da existência da relação locatícia e dos seus termos, do
inadimplemento e da ausência de garantia da locação, a medida liminar,
por ora, deve ser indeferida, observando-se que a tutela provisória
poderá ser reexaminada oportunamente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento a este agravo de instrumento, com observação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator